Tribunal: STF
Processo: ARE 880721
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou inconstitucional a fixação do valor da taxa ART. Ausência de repercussão geral. Excepcionalidade não demonstrada. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 592.321/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria referente à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em que o juízo de origem declara a inconstitucionalidade de legislação tributária, tendo em vista que a natureza da matéria não transcende aos interesses subjetivos da causa.



    2. Não se configura, no caso, excepcionalidade suficiente a autorizar a aplicação de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.



    3. Agravo regimental não provido.